Tribunal: TJDFT
Processo: 0724924-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724924-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL HUMBERTO MARAVIESKI DE CASTRO, ALEXANDRE MARAVIESKI DE CASTRO AGRAVADO: HUMBERTO BARBOSA DE CASTRO, GISELE MARAVIESKI DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto por RAFAEL HUMBERTO MARAVIESKI DE CASTRO e ALEXANDRE MARAVIESKI DE CASTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos do inventário n. 0725925-79.2023.8.07.0001, nos seguintes termos (ID 198261344, na origem): Defiro parcialmente o pedido de ID 198229776 e determino que o meeiro junte os extratos de sua conta bancárias na data de óbito da inventarianda, em razão do regime de bens mantido com a falecida .I. Na via do agravo de instrumento, os agravantes, inventariante e herdeiro, pretendem a reforma de decisão agravada, a fim de excluir do espólio os débitos lançados pelo agravado, cônjuge meeiro, postulando a concessão da antecipação da tutela recursal. Defendem que as dívidas mencionadas pelo meeiro deverão ser arcadas pelo espólio, afirmando ora que não teriam sido contraídas em benefício da autora da herança, ora que não haveria prova quanto ao débito e ora que seriam de responsabilidade exclusiva do cônjuge meeiro. Tecem arrazoado sobre a questão. Afirmam que “nenhuma dessas impugnações foram [sic] analisadas pelo Juízo a quo na decisão embargada de Id n.o 198261344, e tampouco o pedido do inventariante para deferir a pesquisa de bens junto aos sistemas INFOJUD/SISBAJUD/RENAJUD em nome do cônjuge meeiro e da autora da herança com o fim de verificar a existência de mais bens que possam compor o acervo hereditário”. Diante disso, pugnam pela concessão da antecipação de tutela recursal a fim de: (a) determinar a exclusão dos débitos impugnados pelo inventariante, que, conforme comprovado, não devem ser incluídos no acervo hereditário da autora da herança; assim como (b) deferir o pedido constante nas primeiras declarações e determinar a realização da pesquisa de bens junto aos sistemas INFOJUD/SISBAJUD/RENAJUD em nome do cônjuge meeiro e da autora da herança com o fim de verificar a existência de mais bens que possam compor o acervo hereditário, pesquisa que deverá ser efetuada desde a data do óbito da de cujus, em 14/04/2023. Subsidiariamente, “caso esta Egrégia Turma acolha qualquer um dos débitos lançados pelo meeiro e considerando que as dívidas são de responsabilidade do espólio e não dos herdeiros, requer[em], nessa oportunidade, nos termos do inciso I, art. 619 do CPC, o deferimento da alienação do veículo Corolla (Id n.o 175568796), com o consequente depósito do valor em Juízo e posterior pagamento de todos os débitos”. No mérito, postulam o provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma da decisão agravada nos termos ora apresentados. Preparo recolhido (ID 60471434). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de inventário, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Analisados os autos na origem, observa-se que a decisão ID 197403547 deferiu a busca de ativos em nome da falecida junto aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como que a decisão ID 191495683 intimou os herdeiros sobre o pedido de alienação antecipado do veículo Corolla, oportunizando o necessário exercício do contraditório quanto à questão. Ademais, em que pese os agravantes afirmem que nenhuma das impugnações trazidas foi analisada na decisão agravada, observa-se que várias delas foram expressamente examinadas na decisão anterior à agravada, de ID 197403547, na origem. Na espécie, não se vislumbra o risco a justificar a medida, nada tendo sido trazido de relevante que demonstrasse o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Outrossim, analisadas as impugnações trazidas na origem e as manifestações do cônjuge meeiro, não é possível estabelecer um convencimento, em cognição sumária, acerca da probabilidade do direito dos agravantes, a justificar o deferimento dos pedidos em antecipação da tutela recursal. Para além disso, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada, não sendo cabível apreciar pedidos eventualmente não decididos pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator